Tribunal: TJSP
Processo: 1020274-66.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso do embargado – omissão alegada pela embargante que não se verificou no acórdão recorrido – embargante que não interpôs recurso apropriado em tempo oportuno – embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020274-66.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAR SYSTEM ALARMES LTDA, é embargado JOSENILDO
PEIXOTO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-66.2017.8.26.0003/50000 - Voto 21309
2
VOTO No: 21309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1020274-66.2017.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO (F.R. SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL)
JUÍZA: DRA. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
EMBARGANTE: CARSYSTEM ALARMES LTDA.
EMBARGADO: JOSENILDO PEIXOTO XAVIER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi negado provimento ao recurso do embargado
omissão alegada pela embargante que não se verificou no
acórdão recorrido
embargante que não interpôs recurso
apropriado em tempo oportuno
embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 146/150) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargado.
Sustentou a embargante que os embargos de declaração se
destinam a sanar omissão existente na sentença e no acórdão recorrido. Disse a
embargante, resumidamente, que a turma julgadora não apreciou a questão de que o
pagamento no qual foi condenada somente será feito mediante entrega, pelo
embargado, de documentos do veículo, conforme previsão contratual. A decisão
somente será cumprida após a entrega da documentação, sob pena de multa diária e
de extinção do feito. Pelo que expôs, requereu o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-66.2017.8.26.0003/50000 - Voto 21309
3
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 (art. 535 do
CPC/1973). É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde que a
alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes, assim como das provas colacionadas nos autos. O embargado
se insurgiu contra a não condenação da embargante no pagamento, para ele, de
indenização por danos morais. A embargante não interpôs recurso contra a r.
sentença.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso buscam abrir discussão sobre questão não colocada em discussão
nestes autos, como se depreende da leitura da contestação apresentada pela
embargante.
Ademais, afirma a embargante que há omissão na sentença
proferida pela i. magistrada de 1o grau. É certo que no momento oportuno a
embargante opôs embargos de declaração contra a sentença de 1o grau, nos quais
discorreu a mesma questão trazida neste recurso e que restaram rejeitados. A
embargante deixou de interpor recurso adequado contra a sentença de 1o grau, sendo-
lhe defeso neste momento processual discutir as questões por ela trazidas neste
recurso.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, o
que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a embargante deveria ter se
valido da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Em suma, pelos motivos alinhavados, tem-se que o acórdão
embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-66.2017.8.26.0003/50000 - Voto 21309
4
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator